Tribunal: STF
Processo: ARE 1487428
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Guarulhos/SP, assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença — Executada CBPM - Ausência de verbas para a satisfação do crédito — responsabilidade do Estado de São Paulo — Possibilidade — Responsabilidade subsidiária - Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 100 da Constituição Federal.



    Argumenta que o acordão recorrido “determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença, ou melhor, determinou a realização de sequestro em contas da Fazenda do Estado de São Paulo., apesar de a CBPM [Caixa Beneficente da Polícia Militar], autarquia estadual, ser a única parte passiva prevista no título e responsável pela obrigação”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    No que se refere ao artigo 100 da Constituição da República, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse dispositivo não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de agravo de instrumento não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06). 



    Quanto ao mais, verifica-se que a Corte de origem solucionou a lide amparada nos no conjunto probatório contantes dos autos, entendendo haver responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo pelo adimplemento de obrigação de titularidade da CBPM - Caixa Beneficente da Polícia Militar.



    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vide os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CTN E LEI 6.404/1976. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. 2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. A notícia de ocorrência de prescrição intercorrente deverá ser analisada nos autos da execução, onde ela foi originaria e formalmente apresentada, inclusive com a documentação pertinente. Inexistência de reiteração do reconhecimento da prescrição pelo agravado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.275.671 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.01.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Redirecionamento da execução. Fazenda Pública. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.222 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2019)



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.475.872/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 31/01/2024; ARE 1.418.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2023; e ARE 1.351.632/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 27/10/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente